Tribunal: TJMT
Processo: 1013486-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013486-57.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S. A. e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO: WILLIAN PEREIRA IMIDIO NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A. e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1049869-42.2019.8.11.0041, ajuizada por WILLIAN PEREIRA IMIDIO NOGUEIRA, que determinou a realização de perícia médica atribuindo à agravante o ônus do pagamento dos honorários periciais a serem depositados no prazo de 10 (dez) dias.
As seguradoras agravantes afirmam que a decisão merece reforma, pois, embora o agravado seja beneficiário da gratuidade judiciária, a perícia foi requerida por ele e, nesse caso, as custas devem ficar a cargo do Estado.
Entendem inaplicável no caso a inversão do ônus probatório.
Afirmam que devem ser aplicadas as regras descritas no art. 98 e seguintes e no art. 373, todos do CPC.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo recursal, com vistas a suspender os efeitos da decisão agravada.
Preparo recursal recolhido (Id. 47795457).
É o sucinto relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende, de início, seja determinada a suspensão da decisão recorrida até o julgamento definitivo do mérito recursal, haja vista o entendimento de que não lhe compete o pagamento dos honorários periciais, cujo recolhimento foi determinado pelo juízo a quo no prazo de 10 (dez) dias.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados, concomitantemente, os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Anoto que tanto na fase de conhecimento como na execução, o ônus referente ao pagamento dos honorários periciais é da parte que postulou a sua realização, conforme preceitua o art. 82 do CPC, verbis:
“Art. 82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.”
Há de ser ressaltado que em se tratando de remuneração de perito, a legislação processual, em seu art. 95, dispõe que:
“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
No caso dos autos, pelo menos a um primeiro olhar, vislumbra-se que a realização da perícia foi requerida apenas pela parte autora/agravada (Id. 25701057 – autos de origem).
No entanto, vislumbra-se que o agravado é beneficiário da gratuidade judiciária (Id. 25757494 – autos de origem) e, sendo assim, aplicável ao caso o § 3o do art. 95 do Digesto Processual Civil. Verbis:
“Art. 95 (...)
§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:
I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;
II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.”
Nesse norte, a princípio, compete ao agravado o ônus quanto aos honorários periciais, mas sendo ele beneficiário da gratuidade, o pagamento da perícia fica a cargo do estado.
Portanto, não obstante as dificuldades na nomeação de profissionais que aceitem realizar a perícia nessas condições, ao menos neste momento, entendo que deve ser aplicada a legislação pertinente.
Desse modo, demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a tutela vindicada é aquela, que mesmo à luz de um exame sumário mostra-se vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do julgamento meritório.
Visualiza-se, também, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, haja vista que a manutenção da decisão objurgada daria prosseguimento aparentemente equivocado na ação, causando prejuízos à agravante, já que determina a ela a quitação das despesas periciais no prazo de 10 (dez) dias.
Sendo assim, presentes os requisitos inerentes à medida vindicada, a concessão do pleito se impõe. Entretanto, nada obsta entendimento diverso quando da análise meritória, especialmente porque os autos estarão instruídos com outros elementos que virão, inclusive pelo contraponto que será apresentado nas contrarrazões.
Deste modo, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado.
Comunique-se esta decisão ao douto Magistrado de origem (art. 1.019, I do CPC).
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 03 de julho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora